Tribunal: TJSP
Processo: 2285439-92.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Programa Estadual de Parcelamento – PEP - Pretensão de que os acréscimos financeiros limitem-se à Taxa Selic – Impossibilidade – O Órgão Especial desta Corte de Justiça, nos autos da Arguição de Inconstitucionalidade n° 0016136-82.2017.8.26.0000, fixou a tese de que os 'acréscimos financeiros' exigidos nos parcelamentos tributários do Estado de São Paulo não podem ser

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Programa Estadual de Parcelamento – PEP - Pretensão de que os acréscimos financeiros limitem-se à Taxa Selic – Impossibilidade – O Órgão Especial desta Corte de Justiça, nos autos da Arguição de Inconstitucionalidade n° 0016136-82.2017.8.26.0000, fixou a tese de que os 'acréscimos financeiros' exigidos nos parcelamentos tributários do Estado de São Paulo não podem ser superiores aos exigidos para os parcelamentos equivalentes no âmbito da União – Quando incluídos em programa de parcelamento, os débitos tributários federais são acrescidos sempre da variação acumulada da Taxa Selic mensal acrescida de 1%, conforme prevê o Art. 13, da Lei 10.522/02 - Considerando que o acréscimo financeiro previsto no PEP de 1% (um por cento) está abaixo do limite máximo exigido para os parcelamentos da União, não prospera a pretensão recursal de limitá-lo a Taxa Selic - Recurso não provido.